Tribunal: TCU
Processo: 022.609/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 44.3, 44.4, 44.6 e 44.7, do Despacho do Ministro Augusto Nardes, o qual foi referendado pelo Acórdão 26/2019-TCU-Plenário, que decorreu de representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição do medicamento imunoglobulina pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 1428/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento de deliberações constantes do Despacho do Ministro Augusto Nardes, proferido em 16/1/2019, referendado pelo Acórdão 26/2019-TCU-Plenário , no âmbito do processo TC Processo 040.559/2018-1 , que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição do medicamento Imunoglobulina Humana pelo Ministério da Saúde. Considerando que o Despacho supracitado emitiu determinações e recomendações ao Ministério da Saúde, notadamente quanto à justificativa para a decisão de aquisição do medicamento Imunoglobulina (item 44.3.1), à apresentação de plano de ação para instituição de uma sistemática de aquisição de medicamentos relevantes (item 44.3.2), e à avaliação de impacto regulatório das políticas de preços da CMED e de registros da Anvisa (itens 44.4.1 e 44.4.2). Considerando que o primeiro monitoramento das referidas deliberações resultou na prolação do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário , o qual considerou o item 44.3.1 do Despacho de 16/1/2019 cumprido , o item 44.3.2 parcialmente cumprido , os itens 44.4.1 e 44.4.2 não implementados , e os itens 44.6 e 44.7 atendidos . Considerando que o Acórdão 862/2023-TCU-Plenário , por sua vez, determinou ao Ministério da Saúde que apresentasse, no prazo de 90 dias, informações complementares acerca do plano de ação para instituição de sistemática de aquisição dos medicamentos mais relevantes (item f.1 e subitens), e informações referentes à implementação das recomendações relativas à avaliação de impacto regulatório das políticas da CMED e Anvisa (item f.2). Considerando que o exame técnico realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) analisou as informações complementares apresentadas pelo Ministério da Saúde. Considerando que, em relação ao item f.1 do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário , a AudSaúde concluiu que a metodologia de Curva ABC para classificação dos medicamentos relevantes, embora elaborada pela Coordenação-Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CGCEAF), não considerou aspectos de criticidade além do valor de empenho, tais como o número reduzido de fornecedores, a existência ou não de registro na Anvisa, o quantitativo de demanda populacional ou a necessidade de licitação internacional. Considerando, ainda, que os planos de ação apresentados pelo Ministério da Saúde por modalidade de aquisição (pregão, inexigibilidade/dispensa e TED), embora contemplem etapas, setores responsáveis e prazos médios estimados, não detalharam as medidas que garantem a aquisição tempestiva para evitar desabastecimentos, nem os mecanismos de monitoramento e controle dos preços praticados nos mercados nacional e internacional, ou o acompanhamento da demanda e oferta. Considerando, portanto, que a determinação constante do item f.1 e seus subitens do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário foi considerada parcialmente cumprida , conforme parecer da unidade técnica. Considerando que, no tocante às recomendações constantes do item f.2 do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário , referentes à avaliação de impacto regulatório da política de fixação de preços máximos da CMED (subitem 44.4.1 do Despacho) e da política de regulamentação e registros da Anvisa (subitem 44.4.2 do Despacho), o Ministério da Saúde não apresentou informações sobre sua implementação, tampouco justificativas para a não adoção, alegando que tais questões fogem de sua competência regimental e são inerentes às agências reguladoras. Considerando, desse modo, que as recomendações constantes do item f.2 do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário foram consideradas não implementadas . Considerando, por fim, que a AudSaúde verificou que as questões relacionadas à aquisição de imunoglobulina humana, que motivaram inicialmente este monitoramento, foram superadas ao longo de seu ciclo. Considerando, ainda, que as análises mais estruturantes sobre o macroprocesso logístico de aquisição de insumos estratégicos para a saúde no âmbito do Ministério da Saúde, incluindo aqueles considerados relevantes, estão sendo abrangidas por outra fiscalização do tipo Acompanhamento (TC Processo 014.946/2023-8 ), em curso na mesma Unidade de Auditoria Especializada. Considerando que a consolidação dessas análises no TC Processo 014.946/2023-8 tem o potencial de otimizar os resultados e aprimorar a gestão pública, bem como mitigar riscos de prejuízos financeiros e operacionais, justificando, assim, a decisão de não prosseguir com este monitoramento específico. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos I e V, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item f.1, e respectivos subitens, do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário ; b) considerar não implementadas as recomendações constantes do item f.2 do Acórdão 862/2023-TCU-Plenário ; c) não prosseguir com o presente monitoramento (TC Processo 022.609/2020-2 ), em razão de suas análises mais estruturantes estarem sendo acompanhadas no bojo da fiscalização constante do TC Processo 014.946/2023-8 ; d) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde; e) apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 040.559/2018-1 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU; e f) arquivar o presente processo (TC Processo 022.609/2020-2 ), nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.609/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.